Tribunal: TJDFT
Processo: 0704714-49.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS REFERENTES À DISTRIBUIÇÃO OU TRANSMISSÃO DA ENERGIA – TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SOBRESTAMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 986/STJ. NECESSIDADE DE REEXAME DO CASO. IMPOSIÇÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1040, INCISO II DO NCPC. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA TUST/TUSD NA BASE DE CÁLCULO DO TRIBUTO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para determinar que a parte ré se abstenha de incluir na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica a ser pago pela autora a TUST – Taxa de Uso do Sistema de Transmissão e a TUSD – Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica. O Distrito Federal, requerido e ora recorrente, interpôs recurso inominado que teve provimento negado. Foi então interposto Recurso Extraordinário, cujo processamento foi sobrestado, em razão da determinação de suspensão nacional dos processos pelo Superior Tribunal de Justiça na análise do Tema Repetitivo no 986. Uma vez julgado o Recurso Especial paradigma e firmada a respectiva tese, os autos retornaram a este gabinete para exercício do juízo de retratação, se for o caso.
II. Em se tratando de decisão tomada em sede de Recurso Especial Repetitivo há imposição legal, após a publicação do acórdão paradigma, de reexame do julgado anterior, caso este encontre-se em desacordo com a orientação firmada pelo Tribunal Superior (art. 1.040, inciso II do NCPC), para todos os feitos suspensos sem o trânsito em julgado da decisão, o que é o caso dos autos.
III. Aplica-se ao caso concreto a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo no 986, ao estabelecer que " A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".
IV. Houve modulação dos efeitos nos seguintes termos: “1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final. 2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017. 3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.”
V. No caso, ora em análise, a ação foi proposta em 14/02/2017, sendo indeferida a concessão da antecipação de tutela para excluir a Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica – TUSD da base de cálculo do ICMS.
VI. Portanto, deve ser exercido o Juízo de retratação para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sem modulação dos efeitos.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VIII. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.